Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IDENTIDADE DE INFRAÇÕES PENAIS. CONEXÕES INSTRUMENTAL E INTERSUBJETIVA CONCURSAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ART. 266, CAPUT, DO CP IMPROCEDENTE. COMPROVADO O DOLO DOS AGENTES. ABSORÇÃO DO ART. 266, CAPUT, DO CP PELO CRIME DO ART. 155, §4o, IV, DO CP. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE RONALDO. 1a FASE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE PAULO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO. IMPROCEDENTE. QUANTUM DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDA CAUTELAR DE COMPARECIMENTO MENSAL AO JUÍZO. MANTIDA. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
3. Os réus tinham pleno conhecimento de que os cabos de telefonia que buscavam subtrair eram utilizados pela empresa telefônica para a prestação dos serviços, de modo que a subtração dos cabos causaria a interrupção dos serviços pela empresa vítima aos seus usuários. Assim, os réus, além da intenção de subtrair os cabos de telefônicos para posterior revenda, ao menos, assumiram o risco da prática do crime de interromper/perturbar o funcionamento do serviço telefônico, razão pela qual deve ser afastada a tese defensiva de absolvição por atipicidade.
4. Improcedente a aplicação do princípio da consunção, porquanto verifica-se que o crime de interromper ou perturbar serviço telefônico não foi meio necessário para se alcançar o furto, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito. Embora tenham sido perpetrados no mesmo contexto fático, as condutas possuem desígnios autônomos.
5. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade se o fundamento utilizado para esse fim se mostra idôneo, na medida em que a conduta do apelante revela maior reprovabilidade por ser reconhecido como o líder do grupo criminoso, o qual era o responsável por organizar as atividades do grupo, a escolha dos integrantes e dos locais de atuação delitiva.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, “apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno não ser aplicada ao furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.087/STJ), mostra-se razoável admitir a possibilidade de tal circunstância ser levada em consideração na primeira etapa da dosimetria da pena, diante da facilidade que proporciona ao cometimento do crime” (Acórdão 1769940, 07128711120218070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito, pela jurisprudência, o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
8. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
9. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e a análise negativas de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
10. Improcedente o pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
11. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.